Tribunal: TJMT
Processo: 1007781-86.2022.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007781-86.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WEBERTON JEFERSON RAFAEL CARLOS DE SOUSA - CPF: 088.365.341-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (ASSISTENTE), EDUARDO SCHAURICH MATIVI ANDRADE - CPF: 064.449.679-70 (ASSISTENTE), DIRCEU HEZEL - CPF: 569.984.061-34 (VÍTIMA), Fabiana Carlos Pereira (ASSISTENTE), E. V. D. S. D. S. - CPF: 110.458.771-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. II, §2.º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO E.C.A. – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR

DE NULIDADE
DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL – AFASTAMENTO –

INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE
IPSO FACTO
– RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO COMPARSA INIMPUTÁVEL CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO – DEFICIÊNCIA SUPRIDA – CONDENAÇÃO DO APELANTE QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – NULIDADE ARGUIDA APENAS EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO –
MÉRITO
–
2.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RÉU PRESO POUCO TEMPO DEPOIS DO FATO, AINDA EM PODER DE PARTE DA
RES FURTIVAE
E DO SIMULACRO UTILIZADO NA EXECUÇÃO DELITIVA, EM COMPANHIA DO ADOLESCENTE CONFESSO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES QUE INDICAM A ADMISSÃO INFORMAL À GUARNIÇÃO, POR PARTE DO ACUSADO – SUFICIÊNCIA –
3.
PRETENDIDA A NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ROUBO, COM A SUBSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – VETOR JUDICIAL AVALIADO NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VÍTIMA QUE FECHOU SEU COMÉRCIO E TROCOU DE RAMO APÓS O EVENTO ILÍCITO –
4.
ALMEJADA A NEUTRALIZAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE, COM A SUBSEQUENTE REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS DE AMBOS OS CRIMES – VIABILIDADE – ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS PELOS QUAIS O RECORRENTE FOI REPRESENTADO QUANDO ERA MENOR DE IDADE QUE NÃO SE PRESTAM A MACULAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PERTINENTE À SUA PERSONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – MODULAR NEUTRALIZADA –
5.
REQUERIDO O DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – LOCALIZAÇÃO DE SIMULACRO EM PODER DO RÉU – IRRELEVÂNCIA – VÍTIMA QUE RELATA O USO DE DOIS ARTEFATOS NO DELITO, UM DOS QUAIS SE TRATAVA DE REVÓLVER DE CALIBRE 38, NÃO APREENDIDO – FALTA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO QUE NÃO IMPLICA NA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO, QUANDO A SUA PRESENÇA É COMPROVADA POR OUTROS MEIOS, COMO SE DÁ
IN CASU
–
6.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento positivo foi ratificado pela vítima em juízo, assim como se deu na presente hipótese, na qual tampouco se constata a existência de prejuízo, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único fundamento da condenação, a qual se embasa sobre diversas outras provas,
ex vi
do art. 563 do CPP.

Ademais, o método através do qual foi realizado o reconhecimento do comparsa inimputável do apelante já era de conhecimento da defesa desde o início do processo e, no entanto, o recorrente não se insurgiu contra ele em sede de resposta à acusação, tampouco nas alegações finais, deixando para arguir a nulidade do ato apenas nesta instância recursal, a tornar nítida a preclusão da matéria.

2.

É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade do crime de roubo majorado e a autoria do acusado estiverem amplamente comprovadas, assim como ocorre
in casu
, em que o apelante, além de ter sido surpreendido,

pouco tempo após o fato, em poder de um dos celulares subtraídos da vítima e na companhia do adolescente confesso, restou ainda implicado no crime através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, segundo os quais o réu admitiu informalmente a própria coautoria, ao revelar que já havia gastado parte do dinheiro roubado e ao indicar a localização do simulacro de arma de fogo usado na execução delitiva, que veio a ser achado pela guarnição em seu guarda-roupa.

3.

Deve ser ratificada a avaliação desfavorável das consequências do crime, quando os desdobramentos da ação ilícita transcendem os resultados ínsitos ao tipo penal, exatamente como se viu na espécie, em que, após o episódio criminoso, a vítima fechou a sua empresa e abandonou o ramo de comércio de ouro.

4.

A existência de atos infracionais pretéritos em face do apelante não pode ser considerada para a elevação da pena-base, a título de personalidade voltada para pratica de crimes. Inteligência do Enunciado n.º 55 da TCCR/TJMT e precedentes do STJ.

5.

Embora o apelante tenha sido preso em poder de mero simulacro de pistola, a vítima foi categórica ao afirmar, em ambas as fases processuais, que os infratores portavam dois artefatos durante a execução delitiva, um dos quais, segundo ela, tratava-se de revólver de calibre 38, de modo que o simples fato de este último armamento não ter sido apreendido nem periciado não implica no decote da majorante do art. 157, § 2.º-A, I, do CP, cuja incidência foi cabalmente atestada pela prova oral colhida em juízo.

6.

Apelação conhecida, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, parcialmente provida, com reflexos sobre a pena final do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WEBERTON JEFERSON RAFAEL CARLOS DE SOUSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEBERTON JEFERSON RAFAEL CARLOS DE SOUSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT na ação penal n.º 1007781-86.2022.8.11.0007, em que o réu foi
condenado
à pena de
09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
77 (setenta e sete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes previstos no
art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.), na forma do art. 70 do CP
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 183142281, o apelante suscita, preliminarmente,
nulidade do reconhecimento extrajudicial
realizado pela vítima, alegando que o ato não rendeu observância ao procedimento estipulado no
art. 226 do Código de Processo Penal
.

No mérito, vindica a
absolvição
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente, busca a neutralização dos vetores judiciais relativos às
consequências
do crime patrimonial e à
personalidade
do agente, com a subsequente
redução das respectivas penas-base
, ao que acrescenta ainda o pedido de
decote da majorante pertinente ao emprego de arma de fogo
, sustentando que o roubo contou com o uso ostensivo de mero simulacro.

Em contrarrazões vistas no ID 183142287, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 189572659, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, tão somente a fim de neutralizar a circunstância judicial consistente na
personalidade
do réu e, por conseguinte, reajustar as penas básicas de ambos os delitos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o apelante suscita preliminar de
nulidade do reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima em face do adolescente

E. V. D. S. D. S.
, pois o ato foi levado a efeito à revelia do rito estabelecido pelo art. 226 do Código de Processo Penal.

Em que pesem os argumentos defensivos,
a preliminar não comporta acolhimento
.

Com efeito, tem-se que, ao ser ouvido perante a autoridade policial, o ofendido
Dirceu Hezel
informou que um dos infratores possuía compleição física mais “gordinha” e o outro era mais magro, de cabelo encaracolado, e acrescentou que, embora ambos usassem máscaras e capacetes por ocasião da execução delitiva, este último (magro, de cabelo cacheado), em dado momento, abaixou a máscara e levantou a viseira, possibilitando que o depoente visualizasse seus traços faciais, razão pela qual a vítima
“reconheceu o suspeito de cabelo encaracolado”
. (ID 183142239 - Pág. 11).

Desta feita, formalizou-se nos autos
reconhecimento fotográfico
por parte da vítima em face do adolescente, por meio do qual
o ofendido Dirceu apontou o menor como o indivíduo mais magro, de cabelos encaracolados, que participou da infração penal
,
in verbis
:

“Após, a autoridade apresentou a (ao) reconhecedor (a) diversas fotografias, em ambiente próprio, a saber:

1. Arquivo: Erick_01.jpg
. - (Onde o INFRATOR está de frente para a câmera).

Pelo Reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE a(s) fotografia(s) de ERICK VINICIUS DA SILVA DE SOUZA como sendo magra e de

cabelo encaracolado que cometou o roubo em seu escritório e lhe fez grave ameaça
”.
(
Sic –
ID 183142239 - Pág. 15/16) – Destaquei.

Diante deste cenário, urge consignar que o único termo de reconhecimento coligido ao caderno investigativo consiste no ato realizado pela vítima em face do adolescente,
E. V. D. S. D. S.
, sendo de se pontuar também que, não obstante o ato tenha se realizado por meio de fotografia e sem que fossem observadas à risca as fases estipuladas no rito no art. 226 do CPP, tal particularidade
não torna imprestável o elemento informativo
, na medida em que o procedimento em questão constitui
mera recomendação legal
.

Oportunamente, ressalto não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020], invocado pela d. defesa nas razões recursais.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso trata de
situação completamente distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Com efeito, na espécie, vítima
Dirceu Hezel
confirmou
em juízo
o reconhecimento do adolescente
E. V. D. S. D. S.
, extraindo-se das suas declarações judiciais que, além do reconhecimento fotográfico do menor, após a prisão dos suspeitos, ambos foram exibidos
pessoalmente
ao ofendido, oportunidade em que ele
foi capaz de apontar o inimputável como um dos autores da infração
.

Assim, considerando que,
em juízo
, a vítima
ratificou
o reconhecimento extrajudicial positivo do comparsa inimputável, certamente que restam
superadas eventuais irregularidades que cingiram os atos na delegacia
, seja no reconhecimento fotográfico, seja na ausência de pessoas parecidas com o adolescente durante o reconhecimento pessoal.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(STF - RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

Ademais, a
lém ter sido
confirmado
pelo ofendido na
etapa judicial
, o reconhecimento positivo do menor
sequer constitui o único arrimo da condenação do ora apelante WEBERTON
.

Isto porque, o acusado teve seus trejeitos identificados por policiais militares nas imagens captadas por câmeras de segurança, após o que os agentes estatais empreenderam diligências e surpreenderam o recorrente, pouco tempo após o roubo, em poder de um dos celulares subtraídos da vítima e do simulacro usado na ação ilícita, na companhia do menor confesso, o qual, por sua vez, portava a parte do dinheiro roubado que ainda não havia sido gastada pela dupla, consoante se depreende da análise concatenada dos depoimentos prestados pelas testemunhas
Manoel Joacir de Campos
e
Eduardo Schaurich Mativi Andrade
e pela vítima
Dirceu Hezel
, tudo consoante se exporá mais adiante, na análise de mérito.

Em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial, mesmo feito à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução, o
Supremo Tribunal Federal
, inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração daquele elemento informativo para a formação do convencimento do julgador
.

Nesse sentido:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

Não bastasse, é certo que, havendo outros elementos de prova independentes e autônomos capazes de respaldar a condenação do apelante, a exemplo da própria situação de flagrância confirmada em juízo pelas testemunhas compromissadas, resta inarredável concluir
pela
não demonstração do prejuízo
e, consequentemente, pela improcedência da nulidade, nos moldes do seguinte precedente do Tribunal da Cidadania:

“
V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo

advindo do depoimento,
uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Outrossim, embora haja menção a um reconhecimento realizado pela vítima em face do apelante
WEBERTON
no Boletim de Ocorrência n.º 2022.312400 (ID 183141563 - Pág. 3), tal ato jamais foi formalizado ou, se foi, o respectivo termo não foi carreado ao feito, sendo de se pontuar que eventual reconhecimento positivo de
WEBERTON
tampouco foi confirmado pelo ofendido
Dirceu Hezel
, o qual esclareceu em juízo que reconheceu apenas o comparsa adolescente e os pertences apreendidos com o acusado (celular da vítima e simulacro de arma de fogo).

Deste modo, a condenação do recorrente, repise-se, especa-se sobre outras provas incriminatórias divorciadas do elemento informativo alegadamente viciado.

Em outras palavras, não tendo
WEBERTON
sido reconhecido pela vítima e considerando que a sua condenação não se embasa exclusivamente sobre o reconhecimento extrajudicial do inimputável que concorreu para a empreitada,
não há que se cogitar a existência do prejuízo de que trata o art. 563 do CPP
.

Por derradeiro, é cediço que, em respeito à segurança jurídica, à boa-fé e lealdade que devem nortear o comportamento das partes no processo penal, as nulidades, mesmo aquelas denominadas
absolutas
, devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“3. Ressalta-se que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que,

mesmo as nulidades denominadas absolutas
, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
(...)”.
(AgRg no HC n. 825.657/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023) – Destaquei.

In casu
, a forma através da qual foi realizado o reconhecimento positivo por parte da vítima em face do menor
E. V. D. S. D. S.
já era de conhecimento da defesa desde a fase de inquérito e, a despeito disso, o apelante jamais arguiu a existência de qualquer eiva ou vício procedimental no ato: seja em sede de Resposta à Acusação (ID 183142185), seja nas suas Alegações Finais (ID 183142259), deixando para suscitar a preliminar de nulidade apenas em grau recursal, por ocasião das razões da apelação (ID 183142281), a tornar nítida
a preclusão da matéria
.

A propósito:

“5.
A defesa conhecia o suposto vício desde o oferecimento da denúncia, mas quedou-se inerte nas diversas oportunidades que teve para se manifestar sobre o tema, suscitando a questão tão somente no bojo do recurso de apelação
,
o que caracteriza a chamada
nulidade de algibeira
,
conduta incompatível com o princípio da boa-fé
e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo penal
”.
(HC 676.669/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) – Negritei.

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’
(...)”.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, extrai-se da denúncia que, no dia 10/11/2022, por volta das 16h00min, no estabelecimento comercial denominado “GM Compra e Venda de Ouro”, em Alta Floresta/MT, o apelante
WEBERTON JEFERSON RAFAEL CARLOS DE SOUSA
, em concurso com o adolescente
E. V. D. S. D. S.
, mediante violência e ameaças exercidas com o emprego de arma de fogo e com a restrição da liberdade da vítima, subtraiu para si a importância de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie, mais 02 (dois) aparelhos celulares, ambos da marca
Samsung
, modelos A30 e A30s, este de cor roxa e aquele de cor preta, pertencentes ao ofendido
Dirceu Hezel
.

Verte da exordial acusatória que o recorrente
WEBERTON
corrompeu o menor de idade
E. V. D. S. D. S.
, com ele praticando o aludido roubo.

Segundo a proposição ministerial, a vítima saía de seu estabelecimento comercial, quando foi surpreendida por dois indivíduos, usando capacetes e máscaras, um dos quais portava um revólver de calibre .38, ao passo que o outro empunhava uma pistola prateada, após o que um dos agentes colocou a arma de fogo na nuca do ofendido, exigiu que ele se deitasse no chão e esvaziasse os bolsos.

Ainda de acordo com o
Parquet
, enquanto um dos infratores se apossava dos bens descritos alhures, o outro revirava o escritório e bradava
“cadê o ouro?”
. Ato contínuo, ambos amarraram a vítima com um fio de extensão de energia e se evadiram em uma motocicleta, levando com eles a
res furtivae
, sendo que, depois de conseguir se libertar, o ofendido acionou a polícia, que, em diligências, localizou o acusado e o menor, ainda em poder de parte do produto roubado.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas penas dos delitos previstos no art. 157, § 2.º, II, § 2.º-A, I, e art. 244-B do E.C.A., na forma do art. 70 do CP [
roubo duplamente majorado e corrupção de menor, em concurso formal
],
contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de roubo
:

A
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 183142239 - Pág. 3); do boletim de ocorrência (ID 183141563); do laudo de exame de eficiência de arma de ar comprimido (ID 183141572); do termo de exibição e apreensão (ID 183142241 - Pág. 25/26); do termo de reconhecimento de objeto (ID 183142239 - Pág. 13/14); do termo de entrega (ID 183142239 - Pág. 17/18); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
WEBERTON JEFERSON RAFAEL CARLOS DE SOUSA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que foi
surpreendido em situação de flagrância
,
pouco tempo após a subtração patrimonial
,
ainda em poder de parte da
res furtivae
e do
simulacro de arma de fogo utilizado no delito
, assim como
em companhia do adolescente confesso
.

Nesse sentido,
em juízo
, a testemunha
Eduardo Schaurich Mativi Andrade
declarou que compunha a guarnição da Polícia Militar responsável por diligenciar na ocorrência e descreveu que, algumas horas após o fato, a vítima levou à polícia imagens captadas por câmeras, através das quais foi possível identificar o acusado
WEBERTON
e o menor
Erick
como possíveis autores do crime, após o que os agentes de segurança pública encontraram a dupla na residência do apelante.

A testemunha aduziu que os suspeitos estavam em poder de várias sacolas contendo produtos recém-comprados e de um celular recém-formatado, o qual, posteriormente, foi reconhecido e desbloqueado por senha pelo ofendido
Dirceu Hezel
, ressaltando o declarante que o celular em questão, pelo que se recorda, foi recuperado em poder do ora recorrente
WEBERTON
.

De acordo com policial
Eduardo
, ele próprio não chegou a visualizar as imagens gravadas pelas câmeras de segurança que haviam sido apresentadas na polícia, porém, tal informação lhe foi repassada por ocasião da troca de turnos, quando então lhe foi dito também por seus colegas de farda que o modo de andar de um dos suspeitos remetia aos trejeitos do ora apelante, o qual, segundo o depoente, já era “conhecido” pelos policiais, que, por isso mesmo, sabiam as suas características.

Nas palavras da testemunha,
“como teve várias ocorrências desde que ele veio para Alta Floresta, né, tanto o irmão dele, o ‘Macapazinho’, quanto ele, eles têm uns trejeitos específicos de andar. E, pela câmera, pela estrutura física, pela forma de andar, provavelmente foi identificado que era ele”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183142255).

Outrossim, a testemunha asseverou que, durante a abordagem, o recorrente e o menor infrator ainda estavam em posse de parte do montante pecuniário subtraído, assim como em poder de compras que haviam sido adquiridas com a outra parte do dinheiro roubado.

No mesmo diapasão, sob o crivo do contraditório judicial, o policial militar
Manoel Joacir de Campos
verbalizou que, após receber a notícia do roubo, encetou diligências, mediante as quais abordou o apelante e o seu comparsa inimputável, os quais estavam em frente à casa do primeiro, em poder do produto do crime, complementando
Manoel
que os suspeitos revelaram à guarnição que as roupas recém-adquiridas por eles haviam sido compradas com o dinheiro roubado do estabelecimento da vítima, ao que acrescentou ainda o depoente que a dupla trazia consigo cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) em roupas novas, quando da abordagem.

Manoel
asseverou que, após indicação dada pelo próprio
WEBERTON
,

os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola, no interior do seu guarda-roupa, informando ainda que a vítima posteriormente reconheceu este objeto como sendo um dos artefatos utilizados pelos infratores na execução do delito.

Por fim, a testemunha elucidou que um dos celulares subtraídos da vítima foi encontrado e recuperado em poder do apelante
WEBERTON
, ao passo que o menor
Erick
guardava em seu bolso a parte do dinheiro que ainda não havia sido gastada pelos suspeitos.

Por oportuno, consigne-se que o fato de as testemunhas
Eduardo
e
Manoel
consistirem nos policiais
responsáveis por diligenciar na ocorrência
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o réu no episódio criminoso, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais
responsáveis pelo flagrante do corréu,
mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
. ”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Na hipótese, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares, além de coerentes e harmônicos entre si, mostram-se consentâneos com as declarações da vítima
Dirceu Hezel
, que, embora não tenha sido capaz de reconhecer o apelante (haja vista que este permaneceu de capacete e máscara durante toda a execução delitiva), na delegacia, reconheceu o menor
E. V. D. S. D. S.
como um dos infratores, e confirmou tal reconhecimento em juízo, cumprindo frisar que o inimputável foi localizado e detido poucas horas após a subtração ilícita, em poder de parte do dinheiro roubado e na companhia do ora recorrente
WEBERTON
.

Some-se a isso o Termo de Reconhecimento de Objeto juntado no ID 183142239 - Pág. 13, o qual atesta que o ofendido
Dirceu
apontou o simulacro de arma de fogo encontrado no armário do apelante como um dos objetos usados pelos agentes na execução do roubo.

Ademais, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, a vítima indigitou como seu o celular localizado em poder do apelante
WEBERTON
, poucas horas após o roubo.

Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o ofendido

declarou que, na tarde fatídica, foi rendido em sua empresa por dois indivíduos, um dos quais portava um simulacro de arma de fogo e o outro munido com um revólver de calibre 38, os quais usaram fios de extensão de energia para amarrar o depoente e, na sequência, se apossaram da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) da vítima e de 02 (dois) aparelhos celulares, ressaltando o declarante que a ação delitiva durou por volta de três minutos e que permaneceu amarrado por cerca de um minuto antes de conseguir se desatar.

Ao individualizar a conduta de cada agente, o ofendido disse que o indivíduo
“mais alto e magrinho”
, que, na impressão do depoente, era o menor de idade, portava o revólver de calibre 38 e encostou o artefato bélico nas costelas da vítima, alertando-a para que não reagisse, enquanto o segundo infrator revirou o
locus delicti
à caça da
res furtivae
.

A vítima esclareceu que, após o fato, na delegacia, foi informada de que um dos malfeitores era adolescente e complementou que os suspeitos foram presos na noite da mesma data do roubo e que, ao ato contínuo, foi convidado a realizar o reconhecimento pessoal dos detidos, oportunidade em que foi capaz de indigitar o adolescente
E. V. D. S. D. S.
como um dos infratores, assim como reconheceu um dos celulares apreendidos com o réu
WEBERTON
e a quantia em dinheiro apreendida em poder do menor.

Nos termos colocados pela vítima
Dirceu Hezel
,
in verbis
:

“Vítima: Quando um deles estava me amarrando, o outro levantou o capacete, que foi o menino magrinho, certo? Aí esse, de longe, deu para reconhecer que era a pessoa. Fora isso, as minhas coisas, o celular em questão, eu destravei ele, por causa que tinha senha, né. (...) Destravei apenas um, que foi o meu. (...). O segundo celular meu não apareceu até hoje. E aí, a forma que eu guardo, que eu arrumo o dinheiro, o dinheiro que foi recuperado, por volta de mil e trezentos reais (...) a forma que eu arrumo o dinheiro estava em cima da mesa do mesmo jeitinho. Assim, não dá para reconhecer o dinheiro, apenas a forma que arrumei e o celular que era meu. (...).

Ministério Público: Esse mais magrinho, que o senhor diz, ele é o de maior?

Vítima. É o de menor. (...).

Defensoria Pública:
Dirceu
, como é que foi esse reconhecimento que o senhor fez deles na delegacia?

Vítima: (...). Os dois policiais me levaram lá, me deixaram por fora do prédio, colocaram eles perto da janela e perguntaram se era eles. O magrinho realmente parecia muito. Parecia muito. (...). Agora, o outro, assim, a nível de reconhecimento, não. Só as coisas mesmo que prejudicaram bastante eles, em questão de serem minhas. (...). Foi o magrinho. Quando pediu para eu me ajoelhar, para me amarrar (...) o magrinho levantou o capacete (...) e baixou uma toca que põe no nariz e boca (...) foi quando eu vi ele de relance (...) e aí lá no COPOM não teve como não reconhecer ele, porque o cavanhaque dele, o bigodinho dele muito fraquinho, era marcante”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 183142255) – Destaquei.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, transcrevo o seguinte precedente:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

Além dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares e pela vítima, tem-se ainda que, em audiência instrutória, a informante
Fabiana Carlos Pereira
, mãe do apelante, esclareceu que estava presente no momento em que os policiais chegaram à sua residência e que presenciou a prisão do filho, assim como confirmou que os policiais responsáveis pela diligência disseram ter encontrado o simulacro de arma de fogo no armário do apelante
WEBERTON
, o que se coaduna com o interrogatório judicial do próprio acusado, de acordo com o qual o simulacro realmente foi encontrado em um móvel, na sua residência.

Pontue-se também que o menor infrator

E. V. D. S. D. S.
, apreendido na companhia do recorrente pouco tempo após a subtração ilícita, não só foi reconhecido pela vítima, mas também confessou o próprio envolvimento na infração patrimonial, o que espessa ainda mais a certeza quanto à coautoria delitiva de
WEBERTON
.

Mesmo porque, não obstante o adolescente sustente em juízo que perpetrou o ilícito em companhia de um terceiro que conheceu em uma festa, assim como o juízo
a quo
, convenço que tal assertiva não passa de uma malsucedida tentativa de eximir o comparsa imputável de responsabilização penal, na medida em que o menor não soube dizer sequer o nome do suposto conhecido, o que certamente mitiga a credibilidade do seu relato.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do réu, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço probatório que, de maneira coesa e harmônica, enreda o envolvimento do recorrente no evento criminoso.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência deste e.
TJMT
:

“
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos
”.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – Grifei.

Em suma, os policiais militares que diligenciaram na ocorrência implicaram o recorrente como um dos autores do crime, sugerindo que
ele inclusive admitiu informalmente o seu envolvimento na empreitada criminosa
ao
confessar que já havia gastado parte do dinheiro subtraído em roupas novas
e
ao revelar a localização do simulacro de arma de fogo usado no evento ilícito
, tendo o objeto de fato sido
achado pela guarnição no guarda-roupa do acusado
, o qual foi ainda
surpreendido em poder do celular roubado da vítima
e
na companhia do adolescente confesso
, com o qual
foi achado o restante da importância pecuniária subtraída
.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do apelante no delito de roubo e, consequentemente, no crime de corrupção de menor (delito formal, nos termos da Súmula n.º 500 do STJ), com todas as elementares inerentes aos tipos penais, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2.

Do pedido de redução das penas básicas
:

Subsidiariamente, o apelante pretende a neutralização das circunstâncias judiciais relativas às
CONSEQUÊNCIAS
do crime de roubo e à sua
PERSONALIDADE
, no que tange a ambos os delitos.

Neste particular tocante,
parcial razão assiste à i. defesa
.

Quanto às
CONSEQUÊNCIAS
do crime, a meu ver, o desvalor que lhes foi atribuído pelo juízo sentenciante é
válido
e
deve ser ratificado
, pois, a própria vítima informou em audiência instrutória que, após o crime, fechou a sua empresa e abandonou o ramo de comercialização de ouro (a partir dos 09min20seg da mídia audiovisual contendo o depoimento da vítima).

Tais desdobramentos evidenciam os reflexos nocivos acarretados ao ofendido e transcendem os resultados ínsitos ao delito de roubo.

Nesse sentido, colho os judiciosos precedentes pátrios:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INC. I [REDAÇÃO ANTIGA] E II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS DAS DEFESAS. (...). 3) DOSIMETRIA DA PENA. 3.1) APELANTE JHONATHAN (2).
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALUDIDA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EXARADA NO DECISUM. DESACOLHIDA. VÍTIMAS QUE, EM RAZÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA, DEIXARAM DE LABORAR NO COMÉRCIO DE ROUPAS E JOIAS
. ADEMAIS, TRAUMAS PSICOLÓGICOS CAUSADO AOS OFENDIDOS QUE EXTRAPOLAM OS
ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E AUTORIZAM O INCREMENTO DA PENA-BASE
. (...)”
. (TJ-PR - APL: 00011137820148160130 Paranavaí 0001113-78.2014.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Simone Cherem Fabricio de Melo, Data de Julgamento: 11/03/2023, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023) – Grifei.

“
Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Consequências do crime. Abalo psicológico. Pena-base.
Fração de aumento. Confissão espontânea. Atenuante genérica. Apreensão e perícia da arma de fogo. Crime único.
1 -
Possível a valoração negativa das consequências do crime
se demonstrado que o abalo psicológico
refletiu de forma concreta na vida da vítima, que por medo, fechou seu comércio após o roubo e não retornou mais ao local
.

2 – (...)”.
(TJ-DF 07169287220218070003 1399552, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 10/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022) – Destaquei.

Por outro lado, os fundamentos lançados na sentença para depreciar a
PERSONALIDADE

do agente, na dosimetria da pena dos delitos de
roubo
e de
corrupção de menor
, apresentam-se
inidôneos
, pois, em ambos os casos, o juízo
a quo
valorou negativamente o aludido vetor octogonal porque
“o réu possui mais de 30 ATOS INFRACIONAIS
, razão pela qual a exasperação de tal circunstância é mais que necessária, pois demonstrado que,
embora tão jovem, o réu possui uma vida inclinada a prática de delitos, principalmente patrimoniais
”
. (ID 183142265 - Pág. 11 e 12) – Negritei.

Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que atos infracionais não podem ser utilizados, na fixação da pena-base, para caracterizar
PERSONALIDADE
voltada à prática de crimes.

A propósito:

“III -
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que atos infracionais
não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base,
tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes
ou má conduta social”
. (HC n. 499.987/SP, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma
, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019) – Grifei.

“4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
atos infracionais
não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base
,
tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes
ou má conduta social”
. (AgRg no AREsp n. 1.997.211/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região),
Sexta Turma
, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022) – Destaquei.

“Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior,
os atos infracionais anteriormente registrados pelo sentenciado, por não configurarem infrações penais, são inidôneos para subsidiar o aumento da pena-base
, seja
a título de
maus antecedentes,
personalidade desfavorável
ou conduta social inadequada”.

(HC n. 355.752/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017) – Destaquei.

É também o posicionamento consolidado deste e. TJMT, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 55
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“55.
Os atos infracionais não podem ser valorados na fixação da pena-base quando da análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP)
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017. DJE n.º 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018) – Negritei.

Assim sendo,
dá-se parcial provimento
ao apelo defensivo, tão somente a fim de
afastar a avaliação desfavorável da

PERSONALIDADE
do réu e, por conseguinte, reajustar a pena-base dos delitos de roubo e de corrupção de menor.

3.

Do almejado decote da majorante da arma de fogo no delito de roubo
:

Com relação ao pedido defensivo de decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, trata-se de pretensão que não comporta provimento.

Deveras, conquanto o apelante tenha sido surpreendido em poder de um simulacro de pistola, tal peculiaridade,
in casu
, não acarreta a exclusão da majorante do art. 157, § 2.º-A, inc. I, do Código Penal, notadamente porque, em ambas as fases processuais,
o ofendido Dirceu Hezel foi categórico ao afirmar que os agentes que o roubaram portavam 02 (dois) artefatos, dentre os quais
um revólver de calibre 38
.

Ademais, as declarações da vítima são corroboradas pelo depoimento do menor corrompido,
E. V. D. S. D. S.
, o qual, ao ser indagado em audiência onde estava a arma sobressalente, respondeu que esta havia sido levada pelo terceiro que o teria acompanhado no roubo.

Assim sendo, tem-se que o emprego da arma de fogo está satisfatoriamente delineado nos autos por meio da prova oral colhida no curso da instrução criminal, máxime a palavra do ofendido e o depoimento do menor corrompido, a inviabilizar o decote da respectiva majorante.

Isto porque, em que pese o entendimento contrário da defesa, é cediço que a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que a incidência da causa de aumento insculpida no art. 157, § 2.º-A, inc. I, do Código Penal
prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo
, contanto que a presença do armamento esteja demonstrada através de outros elementos probatórios, consoante ilustram os seguintes julgados:

“
Não se mostra necessária a perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo
, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato, no caso, um garfo de cozinha, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima. (...).
A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial
”.
(
STF
, HC: 107347 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-110 DIVULG 08-06-2011 PUBLIC 09-06-2011) – Grifei.

“A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da
causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal,

mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS), como no caso”.
(
STJ
, HC 481.845/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019) – Destaquei.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada por meio do
Enunciado n.º 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“01. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943) – Sublinhei.

Com tais considerações,
mantém-se
a incidência da causa de aumento do art. 157, §2.º-A, inciso I, do Código Penal.

4.

Da materialização da nova reprimenda
:

4.1.

Do roubo majorado:

Na primeira fase da dosimetria, uma vez afastada a avaliação pejorativa da
PERSONALIDADE
do réu e mantido desvalor das
CONSEQUÊNCIAS
e
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, assim como o
quantum
atribuído a cada vetorial desfavorável (09 meses de reclusão, equivalentes a 1/8 do intervalo entre as penas abstratamente cominadas ao tipo penal), estabeleço a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa, diante da atenuante da menoridade relativa, reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto) e estipulo a sanção intermediária em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, por força da majorante do art. 157, §2.º-A, I, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois) terços e fixo-a definitivamente para o delito de roubo em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

4.2.

Da corrupção de menor:

Na primeira fase da dosimetria, uma vez afastada a avaliação pejorativa da
PERSONALIDADE
do réu, estabeleço a pena-base em
01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda etapa, reconheço a atenuante da menoridade relativa, a qual, no entanto, não deve surtir efeitos práticos sobre a quantidade de pena, pois esta já se encontra no patamar mínimo legal, nos moldes do enunciado n.º 231 da Súmula do STJ.

Na terceira fase, à míngua de minorantes ou majorantes, fixo a pena definitiva para o delito de corrupção de menor em
01 (um) ano de reclusão
.

4.3.

Do concurso material benéfico (art. 70, § único, CP):

Atento à regra do art. 70, parágrafo único, do Código Penal, que positiva a regra do concurso material benéfico, cumulo as reprimendas e estabeleço a reprimenda final e definitiva do recorrente
WEBERTON
em
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterado o regime inicial
fechado
, ante o
quantum
de pena e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §2.º, alínea
a
, e §3.º, CP), conservando-se incólumes os demais termos da r. sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto por
WEBERTON JEFERSON RAFAEL CARLOS DE SOUSA
, a fim de
REJEITAR
a preliminar de nulidade arguida pela defesa, e,
no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente a fim de neutralizar a circunstância judicial relativa à
personalidade
do agente e, por conseguinte, reajustar as penas-base de ambos os crimes. Consequentemente, readéquo a reprimenda final e definitiva do apelante para
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
17 (dezessete)
dias-multa.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT na ação penal n.º 1007781-86.2022.8.11.0007.

Considerando que já foi expedida a Guia de Recolhimento Provisória (ID 183142285),
oficie-se COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024